Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-62.2020.8.11.0046
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002994-62.2020.8.11.0046
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Liberação de Veículo Apreendido]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NONATO - CPF: 608.607.239-68 (RECORRIDO), DAVI ANGELO BERNARDI - CPF: 699.306.862-15 (ADVOGADO), CHEFE DO POSTO FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO MATO GROSSO - SEFAZ (JUIZO RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA PARA DENEGAR A SEGURANÇA

E M E N T A

REMESSA NECESSARIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE VEICULO, MERCADORIA E DOCUMENTO CRVL -
LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.

1.[...] Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados. (ReeNec 50930/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

2.

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Comodoro, nos autos da Ação Mandamental impetrada por ANTONIO CARLOS NONATO contra ato supostamente ilegal praticado pelo AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DE PLANTÃO NO POSTO FISCAL DO MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO.

A sentença
concedeu parcialmente a ordem, para determinar apenas a imediata liberação do documento de porte obrigatório do veículo marca/modelo REB/BERTOLINI AMZ BAL3EL, espécie/tipo reboque/c fechada, placa lws2641, cor branca, ano/modelo 1994/1995, RENAVAN 00628933916 nos termos do disposto no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil.

O ato sentencial foi proferido em
23.03.2022
e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes (certidão contida no Id 145070578).

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela retificação da sentença (Id 145610156).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei no 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por ANTONIO CARLOS NONATO contra ato supostamente ilegal praticado pelo AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL DE PLANTÃO NO POSTO FISCAL DO MATO GROSSO e o ESTADO DE MATO GROSSO consubstanciado em determinar que a autoridade coatora se abstivesse de reter o
CRLV
do veículo, bem como da nota fiscal de mercadorias e pagamento imediato da multa aplicada.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]1) Seja deferida a tutela provisória de urgência antecipada por meio de liminar
para determinar que a Autoridade Coatora se abstenham de reter a nota fiscal e o documento de porte obrigatório do veiculo Marca/Modelo REB/Bertolini AMZ BAL3EL, Espécie/Tipo Reboque/C Fechada, Placa LWS2641, Cor Branca, Ano/Modelo 1994/1995, Renavan 00628933916, bem como se abstenham de exigir o pagamento imediato da multa imposta em razão do autor não ter parado no posto fiscal da cidade do Barra do Garça/MT
; 2A concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50 e artigo 98 do CPC/2015, por se tratar o impetrante de pessoa pobre na acepção legal do termo, conforme declaração anexa; 3) Deferida a medida, requer sejam notificadas as Autoridade Coatoras do conteúdo da decisão, por meio de oficial de justiça plantonista, bem como para que prestem informações a este juízo, tudo como dispõe o artigo 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009; 4) Seja ao final julgado procedente o Mandado de Segurança impetrado para se confirmar a liminar pretendida;

(id. 145073290).

O pedido foi indeferido (Id. 145070558).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações (id. 145070567).

O ato sentencial foi baixado em
23.03.2022
, concedendo parcialmente para ratificar a liminar deferida, oportunidade que transcrevo trecho pertinente:

"[...]
O cerne da questão no presente mandado de segurança é saber se a apreensão das mercadorias efetuada pelo Fiscal Estadual foi devida.
Ausência de prova pré-constituída quanto ao ato alegado constrangimento ilegal praticado pela autoridade apontada como Coatora.
Vislumbra-se dos documentos apresentados junto a inicial, sobretudo, do termo de apreensão e depósito que a mercadoria estava sendo transportada sem notas fiscais vinculadas.
Nestes termos, a apreensão está amparada na legalidade relacionada, portanto, à operação fiscalizadores e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos. Neste pórtico, inexiste qualquer ilegalidade, por parte do impetrado. Insta mencionar, outrossim, o que restou decido
no IRDR 1012269-81.2017.8.11.0000 de que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, por ausência de documentação fiscal, exatamente o caso dos autos.
Com relação ao documento do veículo,
verifico a ilegalidade na apreensão do mesmo, considerando que este não foi objeto de qualquer apreensão, tendo permanecido retido, apenas pelo fato de que a carga encontrar-se dentro de seu compartimento
. Ante o exposto,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem, para
DETERMINAR apenas a imediata liberação do documento de porte obrigatório do veículo Marca/Modelo REB/Bertolini AMZ BAL3EL, Espécie/Tipo Reboque/C Fechada, Placa LWS2641, Cor Branca, Ano/Modelo 1994/1995, Renavan 00628933916 nos termos do disposto no art. 487, I, do novo Código de Processo Civil.
Sem custas ante a previsão na Constituição Estadual inc. XXII do art. 10. Sem honorários, por força do disposto no art. 25, da Lei Federal no. 12.016/2009, cumulado com a Súmula n.o 105, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. CONFIRMO a liminar proferida nos presentes autos. Decorrido o prazo para eventuais recursos voluntários, remetam-se os autos para reexame necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo 1o da lei 12.016/09. Notifique-se o Ministério Público.
(Id. 145070575 )”.

Assim, o cerne da questão está em dirimir se havia ilegalidade na apreensão realizada pelo Fisco.

A sentença merece ser retificada
.

Isso porque, o fato-jurídico processual revela que a Impetrante foi abordada pelo agente fiscal, durante procedimento de fiscalização, realizado em
15.11.2020
, e teve suas mercadorias e veículo apreendido, bem como documento CRLV, com fulcro no art. 17, inciso XIV e XIV da Lei no 7.098/1998 transportar mercadorias SEM NOTAS FISCAIS VINCULADAS.

Assim, teve sua mercadoria apreendida, através do Termo de Apreensão e Depósito- TAD no:
1146048-6,
que noticiou que o mesmo estava
sem notas fiscais vinculadas
, tendo como penalidade o artigo 47-E, inciso III, alínea J, da Lei no 7.098/1998 (Id 145070556).

Portanto, se havia ilegalidade no transporte das mercadorias - tanto que se constituiu em infração descrita nos artigos de lei supra transcritos, a apreensão da mercadoria não violou direito líquido e certo do Impetrante.

Dessa forma, a segurança deve ser denegada, uma vez que a mercadoria estava sem documento fiscal, tratando-se de infração material de caráter permanente.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS –
AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS VINCULADAS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES
– ART. 35-B DA LEI ESTADUAL No. 7.098/98 – CONTRIBUINTE SUJEITO AO RECOLHIMENTO ANTECIPADO NA CONDIÇÃO DE SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO – ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 323/STF – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA. A incidência da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal, somente deve ser aplicada quando a apreensão das mercadorias for utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo anterior não relacionado aos bens arrestados. A obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não afronta aludido verbete, de modo que não há que se falar em ilegalidade da apreensão das mercadorias notadamente quando esta se deu para cessar infração à legislação tributária e impedir a circulação das mercadorias sem o recolhimento do tributo devido. Sentença retificada em remessa necessária. (ReeNec 8836/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017)”.

Neste contexto, é o posicionamento desta Corte:

“TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – AUSÊNCIA DE NOTAS FISCAIS – INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA RETIFICADA.
Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar a infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias sem os pertinentes documentos fiscais vinculados
. (ReeNec 50930/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017)”.

A propósito, trago a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça para inferir o meu posicionamento:

[...]É possível extrair dos autos que fora lavrado o Termo de Apreensão e Depósito no 1146048-6, colacionado ao id. 145070569 em vista de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a mercadoria estaria desacompanha de documentação fiscal idônea, posto que não demonstrou o devido destaque do imposto na operação em questão.

[...]

Neste espeque, os indícios se pairam no sentido de que a apreensão da mercadoria, a priori, não configura meio coercitivo ilegal, pois, a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido (ICMS), mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência cumprimento de obrigação acessória, qual seja, apresentação nos postos fiscais de documento hábil a amparar a operação descrita na nota fiscal. D
este modo, a apreensão da mercadoria visa impedir que a infração instantânea de efeito permanente consumada se transforme em exaurida, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal idônea a acobertar a operação. Outra não é a orientação da mais abalizada jurisprudência, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA (TAD) - LIMINAR - INDEFERIMENTO - DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO E REGISTRO DE PASSAGEM NO SISTEMA ELETRÔNICO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES - SÚMULA 323 DO STF - INAPLICÁVEL - REQUISITOS DA LIMINAR - NÃO DEMONSTRADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. A apreensão da mercadoria não configura meio coercitivo ilegal, quando a sua finalidade não é coagir o contribuinte ao pagamento do tributo devido, mas sim, fazer cessar a infração de caráter permanente, consistente na ausência de cumprimento de obrigação acessória, oriunda da não apresentação no posto fiscal de documento hábil a amparar a operação. Não se aplica a súmula 323 do Supremo Tribunal Federal se a apreensão das mercadorias não é utilizada como meio coercitivo para pagamento de tributo.2 (grifo proposital) .

RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR N° 1012269-81.2017.8.11.0000) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SEGURANÇA DENEGADA - REEXAME PREJUDICADO. O entendimento compendiado na Súmula 323/STF visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas. Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual. A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.3 (grifo proposital). REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - APREENSÃO DE MERCADORIA - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO - INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Sentença retificada.4 (grifo proposital)

Outrossim, não há ofensa a Súmula 323/STF, que visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas . Ademais, para não haver nenhuma controvérsia referente ao tema “apreensão de mercadoria - legalidade”, em recente julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 1012269-81.2017.8.11.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, foi fixado que:

DIREITO TRIBUTÁRIO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - LEGALIDADE NA APREENSÃO DE MERCADORIA QUANDO NÃO TIVER POR FINALIDADE A COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS - AUSÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 323/STF - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - MODULAÇÃO.

1- O entendimento compendiado na Súmula 323/STF, visa impedir a imposição das chamadas “sanções políticas” como meio de coagir contribuintes em débito ao pagamento de tributos, razão pela qual somente deve ser aplicada quando a apreensão estiver sendo utilizada a fim de forçar o contribuinte a recolher aquilo que deve em função de outras operações, ou seja, como meio coercitivo de cobrança de tributos pretéritos, não relacionados às mercadorias apreendidas.

2 - Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

3 - A teor do que dispõe os incisos I e II do art. 985 do CPC, a tese jurídica fixado no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. Assim sendo, inexiste ilegalidade em apreender mercadorias, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora, de sorte que o Parquet opina pela retificação da sentença e, por conseguinte, pela denegação da ordem. (id. 145610156).

Assim, ausente o direito líquido e certo da Impetrante, se impõe a denegação da segurança, uma vez que tal fato não se amolda a aplicação da Súmula 323 do Supremo Tribunal Federal que estabelece "É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos”.

Feitas estas considerações,
RETIFICO
a sentença, sob o crivo do Reexame Necessário, para denegar a segurança, por se tratar de infração de caráter permanente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2022